Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFRONTA. QUALIFICADORA AFASTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO.
I – A sentença deve observar os fatos narrados na denúncia, não sendo possível reconhecer circunstâncias não descritas na exordial, sob pena de violar o princípio da correlação, o contraditório e a ampla defesa.
II – O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de ter sido dele a iniciativa para a prática da infração penal.
III – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IV – No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
V – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por duas sentenças condenatórias, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.